Tribunal: TJBA
Processo: 8023561-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023561-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCOS SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JOSE WELTON NOVAIS REBOUCAS

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE ITAGIBÁ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
33 DA LEI 11.343/2006
.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO LIBERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS A JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE REVELAM INSUFICIENTES.
NECESSIDADE
DA MEDIDA
EXTREMA
.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de provimento liminar, impetrada em benefício do paciente, contra decisão que decretou prisão preventiva como garantia da ordem pública. Aponta como autoridade coatora a MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itagibá/BA.

2. Sustenta o impetrante sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção alegando ausência fundamentos concretos, no decreto prisional cautelar, para justificar a imposição da cautelar extrema.

3. Constata-se dos autos que o paciente se encontrava no mesmo imóvel que o coinvestigado tendo em depósito
“
Uma certa quantidade de análoga a maconha prensada, uma pedra de substância análoga crack, 48 pinos vazios para acondicionamento de cocaína, alguns sacos plásticos tipo sacolé, para embalagem de drogas.”
, sendo que a droga foi apreendida em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão emanado de prévia investigação criminal.

4. Inexiste vício de fundamentação no decreto preventivo, pois a relevante quantidade de drogas de elevada nocividade e a posse de objetos que denotam a prática reiterada de venda de substâncias ilícitas, além da prévia investigação que demonstra a continuidade da mercancia, denotam a gravidade em concreto da conduta e tornam necessária a privação do direito de locomoção do paciente para resguardar a ordem pública.

5. Diante desse cenário, entendo que a manutenção da prisão preventiva não se mostra ilegal, uma vez que está embasada em elementos concretos constantes dos autos, que evidenciam a necessidade da medida cautelar extrema.

6. Por fim, no tocante à alegação de irregularidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, verifica-se que o ingresso em domicílio ocorreu em conformidade com o permissivo constitucional, inexistindo a flagrante ilegalidade aventada.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8023561
-
28
.202
5
.8.05.0000
, figurando, como Impetrante, o

BE
L
.
JOS
É

WELTON NOVAIS REBOUÇAS
(OAB/BA N.º
52.483
)
, como Paciente,

MARCOS SOUZA DE JESUS
, e, como Impetrado, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL

DA COMARCA DE
ITAGIBÁ
-BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso em certidão de julgamento, em conhecer

e denegar

a ordem de
h
abeas
c
orpus
, nos termos do voto condutor.